Tribunal: STF
Processo: AI 545227
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Conta
telefônica. Cobrança. Pulsos excedentes. Matéria
infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Arts. 21, XI e 22, IV, da
CF-88. Matéria não prequestionada. 4. Aplicação de multa de 1% (um
por cento) sobre o valor da causa. Caráter infundado do recurso.
Posicionamento pacífico da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega
 provimento